Tribunal: TJBA
Processo: 8040166-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040166-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AILTON DE LIMA ALVES Advogado(s): ALEX PARENTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton de Lima Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora e inépcia da petição inicial, em razão da falta de comprovação de não circulação da Cédula de Crédito Bancário eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação extrajudicial encaminhada para constituição em mora e à suficiência da instrução documental da ação de busca e apreensão com base em Cédula de Crédito Bancário eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A comprovação da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132/STJ. 4. A notificação foi enviada ao endereço contratual, com três tentativas de entrega infrutíferas por ausência do destinatário, o que evidencia diligência suficiente para constituição em mora. 5. A Cédula de Crédito Bancário apresentada foi emitida em meio eletrônico, com assinatura digital e validação biométrica, estando em conformidade com as disposições da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001. 6. A ausência de certidão de não circulação do título eletrônico não invalida sua utilização, sendo prescindível na ausência de indícios de endosso ou circulação. 7. A jurisprudência que exige a apresentação da via original da CCB refere-se a títulos físicos, hipótese distinta do caso em análise, em que o título possui natureza eletrônica. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CC, art. 887; Lei nº 10.931/2004, art. 27-C; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, 2ª Seção, DJe 18/08/2023). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040166-49.2025.8.05.0000 em que figuram como parte agravante AILTON DE LIMA ALVES e parte agravada BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora